Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. QUESTÕES LITIGIOSAS. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida em ação de extinção de condomínio. 1.1. Nas razões do agravo interno, a ré pede o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido de extinção de condomínio.

2. Nos termos do artigo 725, IV, do CPC, a alienação de coisa comum processa-se pelo rito da jurisdição voluntária.

3. Os procedimentos de jurisdição voluntária não admitem a análise de questões litigiosas como compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos, ocorrência de surrectio ou aquisição por usucapião.

4. A impossibilidade de apreciação de questões litigiosas em procedimentos de jurisdição voluntária é questão já dirimida nos autos, confirmada em sede de agravo de instrumento: “(...) Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afirmou ser incabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos. 2. Ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. 2.1. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017). 4. Recurso improvido”. (07062951120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021).

5. Nos termos do artigo 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5.1. Assim, a matéria objeto de apelação está preclusa, pois já foi objeto de apreciação pretérita em segundo grau de jurisdição.

6. Agravo interno improvido.